Tribunal: TJMT
Processo: 1018829-97.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018829-97.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Consulta]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA CAPITAL (SUSCITADO), THOMAS ANDERSON CASTILHO RODRIGUES - CPF: 049.779.651-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMO DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ

E O JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DA COMARCA DA CAPITAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA PROTEÇÃO A DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
– SESSÃO DE EQUOTERAPIA – MENOR REPRESENTADO – DEMANDA AJUIZADA NA VARA DA INFÂNCIA –
MAIORIDADE – MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA – ABSOLUTA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 43, DO CPC –
COMPETÊNCIA DA
JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DA COMARCA DA CAPITAL
- PROCEDENTE
.

Considerando o princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, a alteração na condição civil do interessado, com a maioridade, não é capaz de cessar a competência originalmente fixada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o
Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital
e o
Juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e da Juventude da Comarca da Capital.

Na espécie, trata-se de Ação Civil Pública para Proteção a Direito da Criança e do Adolescente, que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em favor de T. A. C. R promove em face do Estado de Mato Grosso e Outro, visando a concessão liminar da tutela, com a finalidade de determinar à parte Requerida que forneça o necessário tratamento de saúde, para realização de equoterapia em favor do menor.

Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e da Juventude da Comarca de Cuiabá, contudo, este declinou da sua competência em favor do Juízo Suscitado, por entender que o adolescente T. A. C. R ao atingir a maioridade,
a Vara da Infância e Juventude não possui mais competência para processar e julgar o feito, razão pela qual, determinou a remessa dos autos ao Juízo Cível.

R
edistribuído os autos, o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, suscitou o presente conflito de competência, sob o fundamento de que se encontra perpetuada a jurisdição da 1ª Vara Especializada da Infância e da Juventude da Comarca da Capital, nos termos do artigo 43 do Código de Processo Civil.

O conflito suscitado se enquadra nas hipóteses do artigo 953, I, do Código de Processo Civil e atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual admito seu processamento.

Foi designado o
Juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e da Juventude da Comarca da Capital
, para resolver, em caráter provisório, as medidas de urgência, se houver, em atenção ao art. 205 do RITJ/MT.

Decorreu o prazo para apresentação das informações, conforme certidão inserida no ID n. 112618474

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 115112991) manifestou pelo acolhimento do presente conflito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 12 de maio de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de conflito Negativo de Competência entre o
Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital
e o
Juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e da Juventude da Comarca da Capital.

Na espécie, trata-se de Ação Civil Pública para Proteção a Direito da Criança e do Adolescente, que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em favor de T. A. C. R promove em face do Estado de Mato Grosso e Outro, visando a concessão liminar da tutela, com a finalidade de determinar à parte Requerida que forneça o necessário tratamento de saúde, para realização de equoterapia em favor do menor.

Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e da Juventude da Comarca de Cuiabá, contudo, este declinou da sua competência em favor do Juízo Suscitado, por entender que o adolescente T. A. C. R ao atingir a maioridade,
a Vara da Infância e Juventude não possui mais competência para processar e julgar o feito, razão pela qual, determinou a remessa dos autos ao Juízo Cível.

R
edistribuído os autos, o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, suscitou o presente conflito de competência, sob o fundamento de que se encontra perpetuada a jurisdição da 1ª Vara Especializada da Infância e da Juventude da Comarca da Capital, nos termos do artigo 43 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão ao Suscitante.

No caso, a demanda foi distribuída primeiramente ao juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude em razão da condição do menor representado.

Entretanto, o fato do representado processual atingir a maioridade durante a tramitação do processo não caracteriza elemento suficiente a ensejar a modificação da competência, uma vez que a competência é fixada no momento de propositura da ação, nos termos do art. 43, do CPC,
in verbis:

Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.

Logo, considerando o princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, a alteração na condição civil do interessado, com a maioridade, não é capaz de cessar a competência originalmente fixada.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – MENOR REPRESENTADA – DEMANDA AJUIZADA NA VARA DA INFÂNCIA –
MAIORIDADE – MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA – ABSOLUTA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 43, DO CPC – CONFLITO PROCEDENTE
.

O Código de Processo Civil institui que a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, e, assim, as mudanças do estado, de fato ou de direito, ocorridas a posteriori, não a alteram, exceto quando houver supressão de órgãos judiciários ou modificação da competência absoluta.

A maioridade civil não constitui modificação a ensejar a declaração de incompetência da Vara da Infância, Família e Sucessões.

(N.U 1014980-25.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/5/2019, publicado no DJE 1/6/2019) [Destaquei]

Desse modo, resta evidenciada a competência do juízo da Primeira
Vara
Especializada da
Infância
e Juventude da Comarca da Capital para processar e julgar a causa.

Com estas considerações, em consonância com o parecer do Ministério Público,
JULGO PROCEDENTE
o conflito negativo e declaro competente o
Juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e da Juventude da Comarca da Capital
, s
uscitado, para julgar e processar os autos da Ação Civil Pública para Proteção a Direito da Criança e do Adolescente, registrada sob o n. 1002669-96.2018.8.11.0001, que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em favor de T. A. C. R promove em face do Estado de Mato Grosso e Outro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022